Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-78.2022.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001186-78.2022.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 7º, II, DA LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES CONGRUENTES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA INDIRETA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOLO CONFIGURADO. PROVA JUDICIALIZADA FIRME. TESE DE ATIPICIDADE REJEITADA. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO POSTERIOR OU DO NÃO DESEJO DE CONDENAÇÃO. AMEAÇA REAL E CONTEMPORÂNEA AO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. MOTIVAÇÃO ESPECIALMENTE REPROVÁVEL. RETALIAÇÃO À PROPOSITURA DE AÇÃO DE ALIMENTOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRESENÇA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. COMPENSAÇÃO COM ATENUANTE DA CONFISSÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, declarações colhidas na fase policial e em juízo, e pela confissão parcial do réu. A jurisprudência dominante reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima nesses casos. A retratação ou o desinteresse posterior não afastam a tipicidade da conduta, consumada com a simples exteriorização da ameaça capaz de incutir temor. O dolo restou evidenciado pela natureza direta e consciente da ameaça, ainda que proferida sob emoção, não se afastando pela alegada ingestão de álcool. A ameaça, motivada por retaliação à ação de alimentos proposta em favor de filho menor, justifica a valoração negativa dos motivos do crime. Reconhecidas a agravante do art. 61, II, “f”, e a atenuante da confissão espontânea, devidamente compensadas. Pena redimensionada para 1 mês e 19 dias de detenção, em regime aberto. Concedido o sursis pelo prazo de dois anos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001186-78.2022.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram, como apelante, JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para, nos termos do voto do relator, redimensionar a pena para 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, mantido o regime inicial aberto, conceder ao apelante a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU - RELATOR